Tribunal: CARF
Processo: 11080.746332/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.746332/2019-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.120 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
MARISA PRETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações constantes do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 5 e seguintes, por
meio da qual se cobram da interessada o imposto de renda no valor de R$ 5.795,09 e a
multa de ofício no valor de R$ 4.346,31, além de juros de mora, apurados em
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), em que se lhe
imputou a omissão de rendimentos recebidos a título aluguéis.
2. A interessada foi intimada do lançamento em 28/10/2019 (fl. 25) e, em
25/11/2019, opôs a impugnação de folha 3, a qual juntou documentos, e na qual assim se
pronunciou:
[...] vide documentos ora acostados, solicito o reconhecimento de minha isenção
de imposto de renda em razão de moléstia grave (CID-50), bem como que todas as
cobranças incidentes sobre a pensão que recebo sejam integralmente canceladas.
3. É o relatório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.746332/2019-26
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.746332/2019-26

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no valor de R$ 60.000,00.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Consta da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7) , deste lançamento:
o laudo apresentado não cumpre os requisitos legais , tendo em vista que Posto de
saúde não tem como atividade regulamentar emitir laudos periciais para fins de isenção
de Imposto de Renda Pessoa Física (Posto de Saúde não é setor de perícias). Portanto , o
laudo do "POSTO DE SAÚDE PLANALTO", de 18/07/2017, não pode ser aceito por
não revestir as formalidades legais estabelecidas pela legislação tributária. (Lei 9.250/95 ,
art. 30 ; IN RFB 1.500/14)
O julgado anterior manteve a exação (e-fls. 40), pelos seguintes fundamentos:
8. Portanto, a isenção invocada pela interessada, que, conforme visto, se aplica a
rendimentos relativos ao recebimento de aposentadoria, reforma ou pensão, não
contempla os rendimentos a ela imputados, que decorrem do recebimento de aluguéis.
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.746332/2019-26

Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.746332/2019-26

por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Passamos então a análise do caso concreto.
Com a sua contestação inicial a interessada juntou aos autos laudos, exames,
declarações, receituários e atestados (14/23).
O julgamento anterior concluiu que a interessada não fazia juz a isenção em tela
por falta de previsão legal já que, apesar de acatar o laudo médico apresentado, a omissão
contida neste lançamento refere-se a rendimentos de aluguéis.
Contudo, com a sua peça recursal a contribuinte faz as seguintes ponderações, in
verbis:
2. Fui surpreendida no final de 2019 com o Termo de Intimação Fiscal
2016/689601254770320, que, ao classificar os valores recebidos como alugueis e ao
desconsiderar o fato de que sou ISENTA de IRPF, cobra-me um alto valor para minhas
economias a título de tributação, juros e multa.
3. Na defesa deste lançamento fiscal indiquei que a base de cálculo tributada NÃO
SE REFERE A ALUGUEIS (como alegado pela Receita), mas valores recebidos a título
de PENSÃO JUDICIAL, juntei a sentença que a fixou, bem como os laudos que atestam
que sou portadora desta doença grave, mas a 6a turma, imagino que por um lapso,
entendeu serem "rendimentos recebidos a título de alugueis", o que simplesmente não
corresponde à realidade.
4. Pois bem, em relação aos valores que recebo a título de pensão judicial,
R$5.000,00 mensais (ANEXO 2), recebo-os justamente porque sou acometida por
moléstias graves, que consomem grande parte de minha renda, conforme faço questão de
esclarecer abaixo.
Observando a sua reclamação inicial, vemos que, de fato, ela se expressa, em dois
momentos (e-fls. 3/4), que a natureza dos rendimentos omitidos é pensão, destaco:
Exmo. Sr. Dr. Auditor, vide documentos ora acostados, solicito o reconhecimento
de minha isenção de Imposto de Renda em razão de moléstia grave (CCD-50); bem como
que todas as cobranças incidentes sobre a pensão que recebo sejam integralmente.
Canceladas.
...
Solicito o reconhecimento de minha isenção de IR em razão de moléstia grave
(CID C-50), bem como que todas as cobranças incidentes sobre a pensão que recebo
sejam integralmente canceladas.
Também notamos que, naquela oportunidade, não foram juntados documentos
que pudessem dar suporte as suas alegações.
Agora com sua peça recursal junta aos autos peças de acordo judicial (e-fls.
78/81), no qual foram fixados os termos para pagamentos de pensão alimentícia em seu benefício
e de seu filho.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.746332/2019-26

Da Proposta de Diligência
Após a análise de todo o contexto, entendo que os autos carecem de elementos
que permitam um melhor esclarecimento sobre o ocorrido e, consequentemente, uma tomada de
decisão assertiva.
Por isso, proponho a conversão deste julgamento em diligência para que a
Unidade de origem providencie o seguinte:
- Instrução dos autos com as informações constantes nos sistemas informatizados
da RFB sobre os rendimentos omitidos nesta notificação de lançamento (original e retificadores,
se houver);
- Instrução dos autos com a Ficha de Pagamentos Efetuados da DIRPF, exercício
2016, do Sr.o Carlos Fernando Reis;
- Intimação da fonte responsável pela declaração dos rendimentos de aluguel
omitidos a fim de que ela confirme tais pagamentos, detalhando melhor a sua ocorrência e
proceda a juntada dos respectivos documentos probatórios (por exemplo: relatórios, recibos,
transferências bancárias, cópias de contratos e etc.); e
- Intimação do sujeito passivo a fim de que ela complemente os elementos de
prova de sua alegação, no caso, mediante apresentação de documentos que comprovem o efetivo
recebimento da pensão alimentícia judicial (por exemplo: comprovantes de transferências e/ou
depósitos bancários, extratos bancários e etc.).
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca desta diligência, concedendo-lhe prazo
de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 107
DF CARF MF
Original